Tribunal: TJDFT
Processo: 0704984-39.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Provas.
1 – Nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito.
2 - As declarações da vítima, firmes e coerentes, corroboradas por laudo de exame de corpo de delito, não deixando dúvidas de que o réu a agrediu, causando-lhe lesão, são provas que autorizam a condenação pelo crime de lesão corporal.
3 - Apelação não provida.